Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-46.2019.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003542-46.2019.8.14.0082

APELANTE: JOSE ORMENDINO LUCIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003542-46.2019.8.14.0082

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA/PA

APELANTE: JOSÉ ORMENDINO LUCIO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por JOSÉ ORMENDINO LUCIO DA SILVA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) estabelecer se o réu tem direito à isenção de custas judiciais; (iii) determinar a adequação do tipo de pena aplicada, à luz da pena cominada em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, não se exigindo demonstração de risco concreto à coletividade para sua configuração, bastando a posse da arma em desacordo com norma legal ou regulamentar.

4.

A materialidade e a autoria restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, da arma apreendida e dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da testemunha Avelino dos Santos Negrão Monteiro, que corroborou a narrativa da denúncia.

5.

A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais em juízo como meio de prova válido e eficaz, desde que harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, como se deu no caso.

6.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto probatório coeso e convergente, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

7.

A isenção de custas processuais, mesmo em caso de justiça gratuita, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, considerando a possibilidade de alteração da situação econômica do réu, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

De ofício, a pena privativa de liberdade aplicada foi corrigida de reclusão para detenção, nos termos do art. 12 da Lei nº 10.826/03, que prevê expressamente a pena de detenção para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Pena modificada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura-se com a simples posse da arma em desacordo com norma legal, independentemente de dano concreto.

2.

Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo à condenação, desde que coerentes com os demais elementos probatórios.

3.

A concessão da gratuidade judiciária e eventual isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

4.

A pena cominada ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 deve ser de detenção, e não de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0719122-16.2019.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 15.09.2022, DJe 03.10.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e
de
OFÍCIO
,
modificar o tipo de pena privativa de liberdade imposta para o de
detenção
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003542-46.2019.8.14.0082

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA/PA

APELANTE: JOSÉ ORMENDINO LUCIO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOSÉ ORMENDINO LUCIO DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de posse ilegal de arma de uso permitido previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 24858208 p. 1-3) em resumo, no dia 17 de novembro de 2019 por volta de 17h, o Apelante foi preso em flagrante tentando ofender a integridade corporal de sua esposa SANDRA MARIA GAMA DA SILVA arremessando contra ela objetos (um pedaço de ferro e uma cadeira de plásticos), bem como ameaçando-a de mal injusto e grave (morte) mediante utilização de uma arma de fogo de uso permitido de sua propriedade, tipo espingarda, calibre .32 GA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 24858270), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24858282 p. 1-4) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pela isenção do pagamento de custas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 24858287 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
imp
rovimento
dos apelos

(ID nº 25217963 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID nº.
24858270
), o Juiz levou em conta o depoimento prestado pela testemunha Avelino dos Santos Negrão Monteiro, a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

É cediço que o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte da arma em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais e testemunhas colhidos durante a fase inquisitorial com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da isenção das custas judiciárias:

Com relação ao pedido de isenção, é sabido que, no âmbito do STJ
[1]
, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804
[2]
do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º
[3]
, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista que a fase executória, é o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de isenção de custas

[4]
.

3.

De Ofício: Modificação da pena privativa de liberdade

DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada o tipo de pena privativa de liberdade aplicado ao Recorrente, conforme fundamentação a seguir:

Em sentença, o Magistrado de Origem entendeu que não restou comprovado nos autos que o Apelante portava o armamento bélico apreendido, razão pela qual desclassificou o delito pelo qual o Recorrente foi denunciado previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento para o crime constante no art. 12 da mesma legislação.

Contudo, por ocasião da realização da dosimetria aplicou a pena de
reclusão
ao invés de
detenção
conforme preconiza o art. 12 da Lei nº 10.826/03:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção
, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. (grifei)

Em razão disso, modifico o tipo de pena privativa de liberdade imposta para o de
detenção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de
OFÍCIO
,
modifico o tipo de pena privativa de liberdade imposta para o de
detenção,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FASE DE EXECUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO
. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA AFETA AO STF. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR MAIOR QUE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita
. 2. O recorrente não deixou claro em que ponto teria sido vago o acórdão estadual, razão pela qual incidente a Súmula n. 284/STF, por deficiência de fundamentação. 3. No que se refere à autoria delitiva, esta foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, não podendo esta Corte adentrar nas premissas fáticas e probatórias utilizadas pelo Tribunal a quo para confirmar sua ocorrência, sob pena de incidência da Súmula n. 7 desta Corte. 4. Não é possível a esta Corte analisar pretensa violação a dispositivos constitucionais, que é matéria afeta ao Supremo Tribunal Federal. 5. Não há interesse recursal quanto à aplicação da atenuante do art. 66 do CP, pois a Corte originária assim a acatou. 6. O Tribunal de Justiça não acolheu o princípio da insignificância em razão da relevância do valor do bem furtado, R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), maior que 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1368168 ES 2018/0248224-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019).

[2]

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

[3]
Art. 98. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[4]
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ACOLHIDA COM RELAÇÃO AO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIÁRIAS. PEDIDO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
.
MELHOR CAPACIDADE DE AFERIR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO CONHECIDO. CÔMPUTO DE PENA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.

Levanta, em seu parecer, a Douta Procuradoria de Justiça, a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de isenção de custas processuais e taxa judiciária, o que merece acolhimento.

Fundamenta, todavia, a Douta Procuradoria sua alegação, data vênia, em dispositivo já revogado, qual seja, o art. 12 da Lei nº 1060/50, que fora revogado pela lei n º 13.105/15.

Segundo o Ministério Público de 2º Grau, tal avaliação deveria ser feita pelo Juízo de Execução, que seria o competente para se for o caso, suspender o pagamento das custas, de modo que importaria em supressão de instancia o conhecimento do aludido pedido.

Todavia, como antecipado tal dispositivo se encontra revogado, contudo, o entendimento ainda se aplica ao caso.

Tem-se que a condição de miserabilidade do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas do processo, sendo esta consequência do julgamento da ação penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Todavia, a aferição da capacidade financeira do recorrente deve ser melhor avaliada pelo Juízo das execuções, competente para tanto, o qual estará mais próximo do feito.

PRECEDENTES.

Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial de conhecimento parcial do presente recurso.

2. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. Pugna neste apelo a defesa, seja realizada a detração penal, computando na pena fixada o prazo cumprido a título de prisão cautelar, o que tenho por não prover.

Com efeito, a aplicação da detração no caso vertente nada influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada (dezesseis anos de reclusão) e o período que esteve preso (aproximadamente trinta e seis meses desde 09/08/2015 a 28/08/2018).

Ainda que fosse aplicada a detração, restariam 13 (treze) anos de pena a ser cumprida em regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, a, do CPB.

Assim, resta inócuo o pedido da defesa, dada a impossibilidade do regime inicial de cumprimento de pena ser o mais brando, cabendo ao Juízo das execuções examinar o preenchimento dos requisitos para progressão da pena.

PRECEDENTE.

Portanto, rechaça-se este pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(TJPA – 2019.05163227-65, 210.775, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-13).

Belém, 27/08/2025